Tribunal: TJSP
Processo: 2241524-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão interlocutória que afastou as preliminares de coisa julgada e ilegitimidade de parte. Recurso da ré pretendendo a reforma da decisão, para julgar extinta a demanda sem resolução de mérito. Agravo que não deve ser conhecido, por não estar preenchido o requisito do cabimento, pressuposto recursal intrínseco

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão interlocutória que afastou as preliminares de coisa julgada e ilegitimidade de parte. Recurso da ré pretendendo a reforma da decisão, para julgar extinta a demanda sem resolução de mérito. Agravo que não deve ser conhecido, por não estar preenchido o requisito do cabimento, pressuposto recursal intrínseco ao direito de recorrer. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares de mérito envolvendo a coisa julgada e ilegitimidade de parte. Rol do art. 1.015 do CPC/2015 e taxatividade mitigada. Urgência e utilidade do julgamento não verificados. Temática que poderá ser enfrentada em julgamento de recurso de apelação. A apelação é o recurso cabível contra decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2241524-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CONSTRUTORA CAMPOY LTDA, é agravado NORTESUL CONSTRUÇÕES E AGRO
FLORESTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241524-95.2019.8.26.0000 -Voto no 12.797
2
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
CONSTRUTORA CAMPOY LTDA
AGRAVADA:
NORTESUL CONSTRUÇÕES E AGRO FLORESTAL LTDA
VOTO N.o 12.797
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão
interlocutória que afastou as preliminares de coisa julgada e
ilegitimidade de parte. Recurso da ré pretendendo a reforma da
decisão, para julgar extinta a demanda sem resolução de mérito.
Agravo que não deve ser conhecido, por não estar preenchido o
requisito do cabimento, pressuposto recursal intrínseco ao direito
de recorrer. Não cabe agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que rejeita preliminares de mérito envolvendo a
coisa julgada e ilegitimidade de parte. Rol do art. 1.015 do
CPC/2015 e taxatividade mitigada. Urgência e utilidade do
julgamento não verificados. Temática que poderá ser enfrentada
em julgamento de recurso de apelação. A apelação é o recurso
cabível contra decisões interlocutórias não impugnáveis por
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do
CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de
obrigação de fazer que
Sustenta a agravante que a matéria discutida pela agravada já foi
apreciada e julgada por outros juízos e tribunais. Insiste que a autora pretende dar
validade a contrato rescindido em 24/03/2011 por inadimplemento contratual. Afirma que
há sentença transitada em julgado a respeito, operando-se a preclusão. Insiste na
existência de coisa julgada material, uma vez já decidido que a agravada não é parte
legítima para discutir o contrato já rescindido. Entende que a demanda deve ser julgada
extinta, nos termos do art. 485, V, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241524-95.2019.8.26.0000 -Voto no 12.797
3
Contraminuta a fls. 27/36.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.
Entre os pressupostos recursais intrínsecos está o cabimento,
cuja análise precede o enfrentamento dos pressupostos recursais extrínsecos, como, por
exemplo, o preparo recursal.
No caso, a pretensão versa sobre matéria que não encontra
cabimento no rol do art. 1.015 do CPC/2015, que não prevê, dentre as possibilidades
taxativas de interposição de agravo de instrumento, a reforma de decisão interlocutória
envolvendo matéria preliminar de mérito, consistente na coisa julgada e/ou ilegitimidade
de parte.
Frisa-se, ademais, que em precedente vinculativo, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade
mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses legais
apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação, o que não se é o caso dos autos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE
DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241524-95.2019.8.26.0000 -Voto no 12.797
4
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar
rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que
o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem
questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol
seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com
as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento
do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de
institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime
recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o
recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo
Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após
a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o
acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor
atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que
justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp
1696396/MT,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
A matéria, assim, poderá ser enfrentada em sede de recurso de
apelação, não causando nenhum prejuízo à agravante o não conhecimento do presente
recurso e o enfrentamento dessa temática em eventual julgamento de recurso de
apelação, que é o recurso cabível contra decisões interlocutórias não impugnáveis por
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241524-95.2019.8.26.0000 -Voto no 12.797
5
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Requisitos
de
admissibilidade.
Cabimento. Decretação de revelia. Inadequação. Rol taxativo do artigo
1.015 do CPC. Mitigação. Impossibilidade, na espécie. Requisitos da
urgência e da inutilidade do julgamento da questão devem ser
examinados sob a perspectiva de potencialidade de retrocesso
processual e de dificuldade ou de impossibilidade de restabelecimento da
situação jurídica que se buscava tutelar no recurso de agravo.
Pressupostos não preenchidos no caso concreto. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104614-61.2019.8.26.0000; Relator (a):
Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU A
PRECLUSÃO DO DIREITO DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA.
Fundamento. Alegação de irregularidade na citação. JUÍZO NEGATIVO
DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. A decisão
impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol contido
no art. 1.015 do NCPC. O Novo CPC anuncia, em "numerus clausus", o
rol de situações que desafiam a impugnação por intermédio de agravo,
relegando para o recurso de apelação
ou para as respectivas
contrarrazões
uma forma de impugnação diferida das decisões
interlocutórias. A decisão que reconhece a preclusão para apresentação
de resposta não se amolda a qualquer das hipóteses taxativamente
estabelecidas pela legislação. Não se vislumbra prejuízo para o
Município diante da decisão impugnada. Inaplicabilidade do efeito
material da revelia (art. 345, II, do CPC). Toda a matéria deduzida pelo
Município em sede de contestação poderá ser deduzida em sede de
alegações finais e em eventuais razões de apelação, momento em que
será apreciado, eventualmente, o defeito de citação. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143683-03.2019.8.26.0000; Relator (a):
José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator